Tribunal: STF
Processo: ARE 1599735
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal — STF. Ademais, seria necessário o revolvimento de fatos e provas (Súmula 279/STF) e a reinterpretação da matéria constitucional (doc. 150).  

O recorrente alega que a controvérsia é constitucional, pois houve violação do art. 5°, XI, da Constituição da República. 

Além disso, afirma que:

A controvérsia é constitucional: a interpretação da cláusula da inviolabilidade do domicílio. O acórdão recorrido afronta diretamente o art. 5º, XI, CF, o que afasta o óbice da ofensa reflexa (doc. 162, p. 6). 

O recorrente sustenta que a análise da controvérsia prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório, pois o que se busca é a valoração jurídica dos fatos. 

Refuta, ainda, a incidência da Súmula 284/STF. 

 É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir a Súmula 284/STF.

Ainda que superado esse óbice, observo que a decisão recorrida está em consonância com o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em relação ao Tema 280 da repercussão geral. 

Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES CONFIRMADAS A POSTERIORI. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo acusado após provimento do recurso extraordinário para reformar a decisão e considerar válidas a busca pessoal e domiciliar. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do art. 5°, XI, da Constituição Federal e se houve fundadas razões para a ação dos policiais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No caso ora em análise, houve fundadas razões dos agentes públicos. Em patrulhamento ostensivo, em decorrência de nervosismo do réu, foi realizada a busca pessoal, na qual encontraram entorpecentes ilícitos. Ato contínuo, o acusado foi levado à sua residência e, tendo franqueado acesso aos policiais, encontrou-se maior quantidade de maconha. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.549.803/BA, da minha relatoria, DJe 27/6/2025). 

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 
2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 
3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 
4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 
2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 
3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 
4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 
5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 
6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 
7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 
8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 
9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 
10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).
Ademais, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, menciono os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 280-RG. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. ADEQUADA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182-RG. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno em recurso extraordinário contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve condenação do recorrente por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). 
2. Na origem, o agravante foi condenado pelo juízo de primeiro grau. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, afastou a nulidade da busca domiciliar e manteve a condenação, por entender comprovada a existência de fundadas razões.
 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da busca domiciliar por alegada ausência de justa causa; e (ii) saber se é possível a revisão da dosimetria da pena e a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em sede de recurso extraordinário. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O acórdão recorrido está alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da Repercussão Geral, no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito (RE 603.616/RO). 
5. No caso concreto, a fundada suspeita para a abordagem policial restou configurada em razão de as autoridades policiais, em patrulhamento, terem avistado o agravante numa moto que, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga em direção à residência, portando uma mochila. Após a perseguição e revista pessoal, foram encontrados R$2.028,00, em notas diversas, um aparelho celular e uma sacola com as drogas, tendo a mochila sido jogada em um canavial e não mais localizada. 
6. A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos relacionados ao Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), tem reconhecido a legalidade de abordagens policiais e ingresso em domicílio quando baseados em fundadas razões, devidamente justificadas pelos fatos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 
7. A revisão das premissas adotadas pela corte de origem sobre a licitude da busca domiciliar demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279/STF. 
8. A discussão sobre a adequada valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal possui natureza infraconstitucional, conforme Tema 182 da repercussão geral. 
9. O exame das pretensões relativas à revisão da dosimetria da pena e à fixação do regime inicial implicaria a análise de legislação infraconstitucional (Lei nº 11.343/2006 e Código Penal) e o reexame de fatos e provas, inviáveis em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF. 

IV. DISPOSITIVO 
10. Agravo interno não provido (ARE 1.548.197 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4/9/2025 — grifei).

Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DA ENTRADA DOMICILIAR TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que: (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; (b) as circunstâncias posta aos autos são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial; (c) incidem ao caso o Tema 339 da Repercussão Geral, bem como as Súmula 279 e 283/STF e (d) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
5. As circunstâncias posta aos autos são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 
6. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 
7. Esta SUPREMA CORTE chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.577.846 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/1/2026 — grifei).

Por fim, por tratar-se de análise da correição da utilização da jurisprudência desta Suprema Corte, fixada, como visto, no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral, que demandou, naquela oportunidade, inclusive, o exame do caso concreto, tem-se que “[a] Súmula 279 revela-se inaplicável quando os fatos da causa são incontroversos, tendo o Tribunal a quo atribuído a eles consequências jurídicas discrepantes do entendimento desta Corte” (RE 450.971 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 21/2/2011 – grifei). 

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).
 
Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin 
Relator